Tribunal: TJDFT
Processo: 0757236-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do autor em recolher as custas intermediárias necessárias ao desentranhamento e cumprimento do mandado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extinção do feito requer intimação prévia do autor; e (ii) avaliar a legalidade da extinção do processo pela falta de recolhimento das custas.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento das custas de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito. No caso concreto, o apelante se manteve inerte ante ao comando judicial para recolher as custas intermediárias, tendo dado azo à extinção do feito.
4. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1o, do CPC), hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 20/08/2019, publicado em 23/08/2019.

r